Tribunal: TJMT
Processo: 1055499-45.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055499-45.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THAISA CAMARGO SILVA - CPF: 048.257.141-10 (APELADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE RESTRINGE AO DANO MORAL E MULTA COMINATÓRIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANO MORAL FIXADO EM VALOR VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM OS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – MULTA COMINATÓRIA – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TERMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CARTA DE CRÉDITO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deixando a administradora de consórcios de provar a legitimidade da recusa em liberar a carta de crédito, deve ser reconhecida a ocorrência do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento de cláusula contratual que previa a possibilidade de aquisição de veículo com a carta contemplada.

Sob qualquer ângulo que se visualize o pleito da parte apelante, não se mostra concebível relevar a multa arbitrada pelo descumprimento da obrigação de fazer, diante do tempo transcorrido entre a ordem proferida e a recalcitrância da administradora, que há anos vem protelando o cumprimento da ordem, sem apresentação de qualquer justificativa válida para tanto.

A recusa imotivada na entrega da carta de crédito de bem consorciado, após a contemplação, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, diante da ofensa psicológica decorrente da frustração das expectativas do consumidor.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Tutela de Urgência com Pedido de Reparação por Danos Morais n. 1055499-45.2020.8.11.0041 movida por THAISA CAMARGO SILVA., julgou procedente a demanda, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos constantes da Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Tutela de Urgência e Reparação por Danos Morais ajuizada por Thaisa Camargo da Silva em desfavor de GMAL Administradora de Consórcios Ltda., e determino ao requerido que libere os créditos da requerente, referente à contemplação do Grupo: 070159 Cota: 0234-00, Contrato: 08535637, devidamente atualizados, no prazo de cinco dias. Condeno a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% a.m a partir da publicação da sentença, bem como ao pagamento da multa pelo descumprimento da decisão judicial, no valor de R$ 10.000,00, a ser corrigida pelo INPC a partir da data da aplicação (10/05/2021) e acrescidos de juros de 1% a.m a partir da mesma data.

Por fim, condeno o demandado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, ao que arbitro o equivalente a 10% do valor da condenação (valor do crédito+danos morais+multa), na forma do que autoriza e prescreve o CPC.” (Id. 139151185).

Em suas razões, de Id. 139151187, a recorrente requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de: i) condicionar a oferta da carta de crédito ao cumprimento das obrigações contratuais apontadas no apelo; ii) afastar os juros de mora e correção monetária impostos na decisão; iii) afastar ou reduzir o valor da verba arbitrada a título de dano moral para R$ 1.000,00; iv) afastar a multa cominatória arbitrada.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 139151190, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Resta inconteste nos autos que a autora, ora apelada, celebrou com a requerida, ora apelante, um contrato de participação em grupo de consórcio, em 19.08.2018, para a aquisição de veículo e, embora contemplada e tendo entregue toda documentação que lhe foi solicitada, a carta de crédito não foi entregue à consorciada.

A injusta recusa não foi objeto de insurgência recursal.

A apelante afirma que não foi possível o cumprimento da liminar que determinou a liberação da carta de crédito devido a inércia da parte autora que não indicou nenhum veículo para faturamento. Por tal razão, requer seja afastada a multa cominatória.

Todavia, razão não lhe assiste razão.

Isso porque restou incontroverso nos autos que a autora cumpriu com sua parte na avença, vez que manteve o pagamento das prestações em dia, mesmo após a negativa da ré em liberar a Carta de Crédito. Providenciou todos os documentos solicitados pela a fim respaldar a entrega do valor, dentre eles destaca-se a indicação de avalista que foi devidamente aprovado, indicação do veículo a ser adquirido e a vistoria do carro, dados pessoais e indicação dos dados bancários. Referidos documentos acompanham a exordial (id. 44426837).

Portanto, no bojo do caderno processual ficou evidenciado que a autora/apelada escolheu o veículo, pagou pela vistoria que foi realizada e só estava aguardando o banco apelante fazer liberar o crédito.

Logo, sob qualquer ângulo que se visualize o pleito da parte apelante, não se mostra concebível relevar a multa arbitrada pelo descumprimento da obrigação de fazer, diante do tempo transcorrido entre a ordem proferida e a recalcitrância da administradora, que há anos vem protelando o cumprimento da ordem, sem apresentação de qualquer justificativa válida para tanto.

Quanto ao dano moral, considera-se frustrada a legítima expectativa da consorciada que aderiu ao contrato, foi contemplada em maio de 2020, realizou o pagamento do lance, indicou o veículo, pagou a vistoria e não obteve a carta de crédito até o momento, mesmo com decisão liminar determinando o cumprimento da obrigação.

Ou seja, a consorciada

aguarda há mais de 02 anos a boa vontade da administradora, o que justifica o abalo moral sofrido pela quebra da expectativa contratual, que vem impedindo a aquisição e uso do tão sonhado veículo. Portanto, a indenização pelos danos morais sofridos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL - CONTEMPLAÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
O consorciado aceito no grupo, e que paga regularmente as parcelas do contrato, possui a expectativa de que, ao ser sorteado, receba o bem contemplado, pois se pressupõe que a análise quanto à sua capacidade financeira foi feita no momento da adesão ao consórcio. Aprovados os documentos do consorciado como suficientes para ingressar no grupo, não pode a empresa de consórcio, após a contemplação, negar a carta de crédito, alegando incapacidade econômica da consorciada pelo fato de seu nome estar negativado.
A recusa injustificada da entrega do bem ao consorciado contemplado em consórcio, frustrando sua legítima expectativa de obter o veículo já negociado, acarreta danos morais, passíveis de indenização. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MG - AC: 10525140247772001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 10/03/2016, Data de Publicação: 18/03/2016)

Em relação ao valor do dano moral, a doutrina e a jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Sobre o tema, a lição de Caio Mário da Silva Pereira :

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”

No caso, considerando as condições da apelante e da parte apelada, a reprovabilidade da conduta da parte ré, os efeitos negativos causados à parte autora, os parâmetros utilizados por esta Corte em casos análogos, entendo pela
manutenção do valor fixado pelo julgador
a quo
em
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Por fim, carece de interesse recursal a pretensão da apelante quanto à modificação dos termos de incidência dos consectários de atualização do valor a ser liberado, razão pela qual não conheço do recurso no ponto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço parcialmente do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022